Tribunal: TJBA
Processo: 8000165-35.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000165-35.2021.8.05.0041

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOAO DE JESUS SANTOS

Advogado(s):MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
DA
PARTE
AUTORA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RESTAURAÇÃO DO
STATUS QUO ANTE.
DEVOLUÇÃO DOA VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE.

SENTENÇA
CONFIRMADA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória cumulada com declaração de inexistência de débito, ajuizada por aposentado que negou ter contratado empréstimo consignado. O juízo de origem reconheceu a inexistência da relação jurídica e condenou o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova requerida pela instituição financeira; (ii) definir se restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (iii) estabelecer se é devida indenização por danos morais diante dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é unicamente de direito ou, sendo também de fato, está suficientemente instruída por provas documentais, nos termos do art. 355, I, do CPC, consoante jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais.

A relação jurídica analisada é de consumo, conforme art. 3º, § 2º, do CDC e Súmula 297 do STJ, sendo aplicável a inversão do ônus da prova diante da vulnerabilidade do consumidor e da negativa de contratação.

Não tendo a instituição financeira apresentado documentos essenciais, como o comprovante de transferência do valor do empréstimo e os documentos pessoais do contratante, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e a ausência de prova da contratação, cabendo a declaração de inexistência do débito.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar por danos decorrentes de descontos indevidos.

Configurado o dano moral pela lesão aos direitos da personalidade da autora, que sofreu descontos não autorizados em sua aposentadoria — única fonte de renda —, impõe-se a indenização no valor de R$ 3.000,00, fixado com base na razoabilidade e na função compensatória e pedagógica da reparação.

A devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, na ausência de má-fé comprovada.

Os juros de mora sobre a indenização moral incidem desde o evento danoso, conforme Súmulas 54 e 362 do STJ e art. 398 do CC.

Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, fixando-se o percentual em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é admissível quando os autos estiverem suficientemente instruídos com provas documentais, não configurando cerceamento de defesa.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em benefícios previdenciários decorrentes de empréstimo não comprovadamente contratado.

A ausência de prova da regular contratação impõe a declaração de inexistência do débito e o dever de indenizar por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes e a gravidade da lesão.

Os juros de mora sobre indenização por danos morais incidem desde o evento danoso, tratando-se de responsabilidade extracontratual.

É cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 85, §§1º e 11; CC/2002, art. 398; CDC, arts. 3º, §2º, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1481940/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 20.11.2023; TJ-SP, AC 1015067-62.2019.8.26.0344, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 29.04.2021; TJ-MS, APL 0802499-94.2018.8.12.0029, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 31.05.2019; TJ-MG, AC 1044019-00.1550-0/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 28.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000165-35.2021.8.05.0041
,
da Comarca de
Campo Formoso
/Bahia, em que figuram como
a
pelante,
BANCO
BRADESCO
S.A.

e
como
a
pelad
o
,

JOÃO DE JESUS SANTOS
,

respectivamente
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação
interposta pel
o

réu,
majorando os honorários advocatícios de sucumbência,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12